Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de alimentos, por ausência de emenda determinada pelo juízo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência da planilha de despesas mensais da parte autora justifica o indeferimento da petição inicial; e (ii) se é possível a juntada do documento em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 320 do CPC exige que a petição inicial esteja acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. O artigo 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de conceder prazo para emenda da inicial quando houver falhas que dificultem o julgamento do mérito.
4. No caso concreto, a parte autora foi devidamente intimada para juntar a planilha de gastos e indicar sua renda mensal, documento essencial para aferição da necessidade alegada. Não tendo cumprido integralmente a determinação, inviabilizou-se a análise do pedido, sendo correta a extinção do feito sem julgamento de mérito.
5. A juntada da planilha na fase recursal não é admitida, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 435, parágrafo único, do CPC, que permitem a juntada apenas para comprovação de fatos supervenientes ou quando a apresentação anterior não foi possível por motivo de força maior.
6. A extinção do feito sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação, desde que instruída com os documentos necessários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento essencial é legítimo quando, mesmo após intimação para emenda, a parte autora não supre a irregularidade.
2. A juntada de documento em sede recursal não é admitida quando não configuradas as hipóteses do artigo 435, parágrafo único, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1834836, 0712684-23.2023.8.07.0006, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 14/03/2024, DJe 04/04/2024.